Tribunal: TJDFT
Processo: 0002357-10.2016.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume particular importância, mormente se corroborada por outros elementos de prova, como o reconhecimento do réu também por uma testemunha como um dos autores do roubo. Caberia à defesa, portanto, trazer evidências que maculassem a palavra da vítima e testemunha, o que não ocorreu.
3. Recurso conhecido e desprovido.